Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. ARTRITE REUMATOIDE. DOENÇAS DE BASE. HEMIPLESIA. RELATÓRIO MÉDICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. NÃO CLASSIFICAÇÃO COMO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDUÇÃO DA MOBILIDADE OU DA INCAPACIDADE FUNCIONAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Na hipótese, a parte agravante inscreveu-se no processo seletivo para provimento de cargo de professor temporário do Distrito Federal, nas vagas destinadas a PCD. A avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora do certame concluiu que a candidata não se enquadra nos critérios legais da pessoa com deficiência (Lei Distrital no 4.317/2009). A agravante pretende ser mantida no processo seletivo, concorrendo às vagas destinadas a PCD.
3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar a efetiva extensão da redução da mobilidade da participante do certame e o nível de incapacidade funcional decorrente das enfermidades que acometem a agravante, o que demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.